Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-07.2023.8.11.0096
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-07.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNI RIGO - CPF: 798.582.951-20 (APELANTE), REGIANE ANDREIA BERTIPALHA VIEIRA - CPF: 038.476.264-69 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que as duplicatas protestadas estavam acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias e dos instrumentos de protesto, sendo atribuída ao embargante a prova da falsidade dos documentos, ônus do qual não se desincumbiu.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

O apelante reproduziu, de forma praticamente literal, os argumentos já apresentados na petição inicial, deixando de impugnar os fundamentos da sentença que lhe foram contrários.

Restou configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade, o que compromete a regularidade formal do recurso e impede o seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera repetição da petição inicial, sem confronto com os fundamentos do decisum, enseja o não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; art. 429, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 722.008/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 22.05.2007; TJMT, RAC no 136.154/2016, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Giovanni Rigo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos de embargos à execução oposto contra Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante, requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não houve aceite das duplicatas que embasaram a execução, tampouco reconhecimento das assinaturas apostas nos comprovantes de entrega das mercadorias.

Alega que os requisitos do artigo 15 da Lei 5.474/1968 não foram preenchidos e a distribuição do ônus probatório foi inadequada, pois seria da parte embargada o dever de comprovar a existência da relação jurídica subjacente.

Aduz que os títulos não atendem aos critérios de certeza, liquidez e exigibilidade, requerendo, ao final, a extinção da execução por ausência de legitimidade ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 288237447, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e a mera repetição de argumentos sem inovação na motivação capaz de ocasionar o juízo de retratação. Por fim, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por Giovanni Rigo em desfavor da Imporcate Comércio de Peças Para Tratores Ltda., sustentado, em síntese, que não deu aceite em nenhuma das duplicatas que instruem a execução de título extrajudicial no. 0001532-05.2018.8.11.0096 e por esse motivo, entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

A parte embargada manifestou-se, ao id. 130862424, aduzindo que o embargante realizou pagamento parcial das duplicatas e assinou uma das notas fiscais.

Réplica ao id. 167313412, sendo ratificados os pontos da petição inicial.

A decisão saneadora fixou o ponto controvertido e atribuiu o ônus da prova à parte embargante (id. 171175940).

Intimado para especificar provas, o embargante nada requereu (id. 173469265).

A decisão de id. 181310089 anunciou o julgamento antecipado do feito.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não houve aceite das duplicatas que embasaram a execução, tampouco reconhecimento das assinaturas apostas nos comprovantes de entrega das mercadorias.

Alega que os requisitos do artigo 15 da Lei 5.474/1968 não foram preenchidos e a distribuição do ônus probatório foi inadequada, pois seria da parte embargada o dever de comprovar a existência da relação jurídica subjacente.

Aduz que os títulos não atendem aos critérios de certeza, liquidez e exigibilidade, requerendo, ao final, a extinção da execução por ausência de legitimidade ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 288237447, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e a mera repetição de argumentos sem inovação na motivação capaz de ocasionar o juízo de retratação. Por fim, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto.

Inicialmente, informo que o apelante foi
intimado
para comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido (id. 291072894).

Em manifestação acostada no id. 291583890, acostou a Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício do ano de 2024, emitida pela Receita Federal do Brasil, comprovando o recebimento de
rendimentos mensais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Diante disso,
defiro a benesse da gratuidade da justiça

em favor do apelante
para este Recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado sentenciante, sob o fundamento de que
“a ausência de aceite, por si só, não impede a cobrança judicial das duplicatas. Para tanto, basta que se observem os requisitos do artigo 15 da Lei no. 5.474/1968: protesto, prova de entrega do recebimento da mercadoria e ausência de recusa do aceite. A petição inicial dos autos principais foi instruída com os comprovantes de entrega da mercadoria (id. 72472233 – pág. 12, 16, 23 e 27) e instrumentos de protesto (id. 72472233 – pág. 14, 18, 21, 25 e 29) (...) Diante de tais provas, a parte embargante argumenta tão somente que desconhece os responsáveis pelas assinaturas de recebimento das mercadorias. Ante tal alegação, a decisão saneadora fixou como ponto controvertido a autenticidade das duplicatas e atribuiu ao embargante o ônus de demonstrar a falsidade do documento, podendo fazê-lo por meio de prova documental, oral e/ou pericial (id. 171175940). Intimada, a parte embargante permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus atribuído pelo artigo 429, inciso I, do CPC.

Sendo assim, ante a ausência de provas da irregularidade das duplicadas e dos demais documentos que com ela compõem o título executivo (...)”,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 288237441).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na inicial (id. 288237443).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da inicial, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a ausência de prova

da irregularidade das duplicadas e dos demais documentos que com ela compõem o título executivo (id. 288237443).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que, em tese, seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025